Tribunal: TJSP
Processo: 0000093-05.2011.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Município de Rio Claro – Aquisição de mobiliário escolar com dispensa de licitação – Empresa que detém a patente e a propriedade industrial do mobiliário adquirido – Irrelevância – Inexistência de singularidade do objeto – Bens que poderiam ser substituídos por outros e, portanto, sem a qualificação de infungíveis – Inaplicabilidade do

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Município de Rio Claro – Aquisição de mobiliário escolar com dispensa de licitação – Empresa que detém a patente e a propriedade industrial do mobiliário adquirido – Irrelevância – Inexistência de singularidade do objeto – Bens que poderiam ser substituídos por outros e, portanto, sem a qualificação de infungíveis – Inaplicabilidade do art. 25, I, da Lei 8.666/93 – Afronta ao art. 37, "caput" e inciso XXI, da CF - Ausência de prejuízo ao erário – Ato que atenta contra os princípios da administração (art. 11, "caput", da LIA) – Presença do elemento subjetivo – Conduta improba dos agentes públicos, bem assim da empresa vendedora, seus sócios gerentes e preposto que concorreram com a viciação do procedimento de dispensa da licitação (art. 3o da LIA) - Recurso provido em parte.